Tribunal: CARF
Processo: 10830.012882/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012882/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
VILMA APARECIDA SIMONAIO POMPEI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/21) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2009, ano-calendário de 2008, decorrente da constatação de omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ/BHE em decisão
assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012882/2009-83
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012882/2009-83

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - 1RPF
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea só exclui a responsabilidade pela infração se acompanhada do
pagamento do débito confessado ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/09/2011 (fls. 29), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 07/10/2011 (fls. 30) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- suscita que retificou a DIRPF antes do recebimento da autuação; e
- argumenta que deve ser aplicado o art. 138 do CTN também nos casos de
declaração retificadora.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Constata-se que a Notificação de Lançamento (e-fls. 17/21) foi feita com base na
apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (e-fl. 19).
O contribuinte alega que retificou a DIRPF antes do recebimento da autuação,
fazendo jus à aplicação do instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
Compulsando o processo, verifico que a DIRPF retificadora, transmitida em
17/08/2009, foi cancelada pela Administração Tributária, consoante a Notificação de e-fls. 39.
Contra tal ato, o contribuinte não interpôs a competente manifestação de inconformidade,
possibilidade que, inclusive, foi veiculada no próprio ato de cancelamento:
Caso o contribuinte não concorde com o presente cancelamento poderá apresentar
manifestação de inconformidade no prazo de trinta dias, contado do recebimento desta
notificação, em petição dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil, protocolada
na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (artigos 14 e 15
do Decreto no 70.235, de 1972).
Logo, considerando que houve o cancelamento da DIRPF retificadora e o
contribuinte não se insurgiu contra tal ato, pela via assinalada, resta-nos a análise dos fatos com
base exclusivamente na DIRPF original do exercício 2009, apresentada dentro do prazo legal.
Observa-se que o contribuinte não se insurgiu contra a omissão de rendimentos, o
que foi, inclusive, objeto anuência na supracitada tentativa de retificação.
O presente recurso tem por objeto apenas a multa de ofício aplicada, sob o
entendimento de que, à luz do art. 138 do CTN, não seria aplicável.
No caso vertente, não há que se falar em denúncia espontânea, considerando que o
lançamento tributário foi feito com base na declaração original apresentada (na qual não
constavam os rendimentos objeto do lançamento), bem como que a declaração retificadora foi
cancelada.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012882/2009-83

Ademais, ainda que a declaração retificadora não tivesse sido cancelada – o que se
admite apenas a título de argumentação -, não seria o caso de aplicação da denúncia espontânea,
porquanto não houve o recolhimento extemporâneo do imposto apurado, como restou
fundamentado no acórdão recorrido e consta da Súmula 31 deste Tribunal:
Súmula CARF no 31: Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os
valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora,
antes do início do procedimento fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital